Tribunal: STF
Processo: RE 87598
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-11
Data de publicação: 1977-11-11

Ementa:
MAGISTERIO. PROFESSOR SECUNDARIO DE SÃO PAULO: A DETERMINAÇÃO DE
MINISTRAR AULAS DE DISCIPLINA AFIM NÃO ENCONTRA OBSTACULO NA
GARANTIA CONSTITUCIONAL DE VITALICIEDADE. ACÓRDÃO QUE RECONHECE NÃO
SEREM AFINS AS DISCIPLINAS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.